Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-06.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-06.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, WALLA VIANA FONTES, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: ANTONIO SILVA TEIXEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
HELDER BELLO DE CARVALHO JUNIOR, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM 2008. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM 2021. DECADÊNCIA DO PODER DE AUTOTUTELA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.784/1999. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais para declarar a invalidade do Decreto Municipal nº 305/2021, que instaurou processo administrativo disciplinar contra aprovados em concurso público realizado em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se a Administração Pública pode, passada mais de uma década, anular atos de nomeação de servidores aprovados em concurso público, invocando o poder de autotutela para corrigir supostas irregularidades no certame, ou se incide o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme Súmulas 346 e 473 do STF, contudo tal prerrogativa não é ilimitada no tempo, devendo observar o princípio da segurança jurídica.

4.

O art. 54 da Lei nº 9.784/1999 estabelece que o direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, norma aplicável subsidiariamente aos Estados e Municípios quando ausente legislação local específica, conforme Súmula 633 do STJ.

5.

No caso em análise, os atos de nomeação dos impetrantes ocorreram em 2008, tendo o Município instaurado o processo administrativo disciplinar somente em 2021, transcorridos mais de treze anos, operando-se a decadência administrativa.

6.

Para afastar a incidência do prazo decadencial é necessário demonstrar inconstitucionalidade flagrante, evidente e inequívoca, o que não restou comprovado no caso concreto, não sendo suficientes alegações genéricas de irregularidades.

7.

O reconhecimento da decadência não implica validação das supostas irregularidades, mas apenas a impossibilidade de a Administração rever atos administrativos após o transcurso do prazo legal, em aplicação do princípio da segurança jurídica.

8.

Correção de erro material para fazer constar que o ato administrativo declarado inválido é o Decreto Municipal nº 305/2021, e não o de nº 302/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança, com correção de erro material quanto à numeração do decreto.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 54; Súmulas 346, 473 e 633 do STF; Súmula 633 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338/DF; TJ-BA, Apelação nº 80004245620218050194, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 80004046520218050194, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000589-06.2021.8.05.0194
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO
e como apelados
ANTONIO SILVA TEIXEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença recorrida, com correção de erro material para fazer constar que o ato administrativo declarado inválido é o Decreto Municipal nº 305/2021, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04